Tribunal: TJES
Processo: 5020069-91.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Adicional de Horas Extras; Adicional de Periculosidade
Data de julgamento: 2026-05-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020069-91.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA HELENA DA SILVA BALESTRERO PELEGRINI e outros (3)
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5020069-91.2023.8.08.0024

RECORRENTES:
MARIA HELENA DA SILVA BALESTRERO PELEGRINI, ENZO ACHA MAZZINI, JEANE PISSARRA TEIXEIRA MONTEIRO, VITOR PINHEIRO SIMMER
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES SENTENÇA: Dr.: FELIPE LEITÃO GOMES

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DE LEI ORDINÁRIA POR INVASÃO DE MATÉRIA RESERVADA À LEI COMPLEMENTAR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por servidores da Polícia Civil (Peritos Oficiais) contra sentença que julgou improcedente o pedido de retificação da base de cálculo do adicional de insalubridade e o pagamento de valores retroativos.

Os recorrentes sustentam que o adicional deve incidir sobre o subsídio do cargo efetivo, conforme a Lei Complementar Estadual nº 46/1994, alegando a inconstitucionalidade do §3º do art. 1º da Lei Ordinária Estadual nº 10.750/2017, que fixou base de cálculo diversa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber: (i) se existe antinomia entre a Lei Complementar nº 46/94 e a Lei Ordinária nº 10.750/17 quanto à base de cálculo do benefício; (ii) se a lei ordinária pode restringir base de cálculo de vantagem prevista no estatuto dos servidores, matéria reservada à lei complementar pela Constituição Estadual; (iii) qual o termo inicial para o pagamento das diferenças pecuniárias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição do Estado do Espírito Santo (art. 68, parágrafo único, VIII) estabelece reserva de lei complementar para dispor sobre o estatuto dos servidores públicos civis. O §3º do art. 1º da Lei Ordinária Estadual nº 10.750/2017 padece de inconstitucionalidade formal ao instituir base de cálculo inferior e distinta daquela prevista na Lei Complementar Estadual nº 46/1994 (Estatuto dos Servidores). No regime de remuneração por subsídio, o adicional de insalubridade deve incidir sobre o valor da parcela única do cargo efetivo, em observância ao art. 97, §4º, da LC nº 46/94. O marco inicial para o pagamento das diferenças é a data da elaboração do laudo técnico que atestou a exposição aos agentes nocivos (outubro de 2018), respeitada a prescrição quinquenal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido para reformar a sentença, julgar procedentes os pedidos e declarar o direito ao cálculo sobre o subsídio do cargo efetivo.

Tese de julgamento
:
"1. A base de cálculo do adicional de insalubridade dos servidores da Polícia Civil do Espírito Santo deve observar o subsídio do cargo efetivo, conforme a Lei Complementar nº 46/1994. 2. É inconstitucional, por vício formal, a fixação de base de cálculo de adicional de insalubridade por lei ordinária em patamar diverso do previsto no estatuto dos servidores regido por lei complementar.
3.
O termo inicial do pagamento do adicional de insalubridade é a data do laudo pericial que comprova as condições insalubres."

Legislação relevante citada:

Constituição Federal, art. 98.

Constituição do Estado do Espírito Santo, art. 68, parágrafo único, VIII.

Lei Complementar Estadual nº 46/1994, art. 97, §4º.

Lei Ordinária Estadual nº 10.750/2017, art. 1º, §3º.

Decreto Estadual nº 4.276-R/2018.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-ES, Apelação Cível nº 5040574-40.2022.8.08.0024, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 3ª Câmara Cível, j. 17.05.2024.

TJ-ES, Recurso Inominado nº 5036851-13.2022.8.08.0024, Rel. Gustavo Henrique Procópio Silva, 2ª Turma Recursal, j. 30.04.2024

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

As partes autoras
MARIA HELENA DA SILVA BALESTRERO PELEGRINI, ENZO ACHA MAZZINI, JEANE PISSARRA TEIXEIRA MONTEIRO, VITOR PINHEIRO SIMMER

interpuseram recurso inominado contra a sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA proposta em face do
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
, a qual julgou improcedentes os pedidos autorais (ID 17333956).

As partes autoras interpuseram Embargos de Declaração. O Juízo Singular proferiu a decisão de ID 17333965, por meio da qual rejeitou os declaratórios.

Em sede recursal (ID 17333966), as partes recorrentes defendem que o adicional de insalubridade deve incidir sobre o seu subsídio/vencimento (Referência 11, Nível I), alegando pleno suporte normativo na Lei Complementar Estadual nº 46/94. Argumentam a inconstitucionalidade formal do §3º do art. 1º da Lei Ordinária Estadual nº 10.750/2017, sustentando que esta invadiu matéria reservada à lei complementar ao instituir base de cálculo distinta da prevista no Estatuto dos Servidores. Requerem a reforma da sentença para que a demanda seja acolhida integralmente, com o pagamento das diferenças retroativas desde outubro de 2018.

A parte recorrida apresentou contrarrazões (ID 17334015). O ente público sustenta a vedação de incremento remuneratório pela via judicial, sob o argumento de que a base de cálculo pleiteada carece de respaldo legislativo. Defende que a sistemática de pagamento segue a norma específica da Lei Estadual nº 10.750/2017, a qual fixou base de cálculo própria para o adicional, e que o modelo de subsídio impede a utilização de base de cálculo distinta, requerendo a manutenção da sentença de improcedência.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do recurso inominado, pois atendidos os requisitos legais de admissibilidade, nos termos do art. 42 e §1º da Lei nº 9.099/95, recebendo-o, tão somente, em seu efeito devolutivo.

Com a devida vênia ao entendimento exarado, a r. sentença comporta reforma.

Cinge-se a controvérsia à possibilidade de percepção de adicional de insalubridade por servidores remunerados sob o regime de subsídio. Embora a regra geral denote uma aparente incompatibilidade, o ordenamento jurídico capixaba instituiu exceção específica para a carreira da Polícia Civil.

A LC 531/2009 introduziu o subsídio para cargos como Investigador e Perito Criminal. Contudo, a posterior Lei 10.750/2017, ao ser regulamentada pelo Decreto 4.276-R/2018, autorizou expressamente o pagamento da verba insalubre aos lotados na Superintendência de Polícia Técnico-Científica.

Insta salientar que o direito à percepção do adicional está condicionado estritamente à apresentação de atestado médico oficial, conforme o texto legal. Exigências infralegais de ratificação por parte do Superintendente ou autorização do Delegado Geral configuram inovações que extrapolam o poder regulamentar. O parágrafo único do art. 3º e o caput do art. 4º do referido decreto, ao criarem óbices não previstos na lei em sentido estrito, padecem de ilegalidade por violação ao princípio da hierarquia das normas.

No que tange ao termo inicial para o pagamento das diferenças pecuniárias, verifico que assiste razão aos recorrentes. O marco interruptivo da prescrição e inicial para o pagamento deve ser a data da elaboração do Laudo Técnico nº 01/2018 pela SEGER (outubro de 2018), momento em que restou formalmente caracterizada pela própria Administração a exposição aos agentes insalubres, gerando o dever de retificação da base de cálculo e pagamento dos retroativos devidos.

Nesse diapasão, comprovada a exposição a agentes nocivos via laudo pericial datado de outubro de 2018, o direito ao retroativo retroage à data da constatação técnica.

No mesmo sentido:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. TERMO INICIAL. DATA DO LAUDO PERICIAL. PRECEDENTES STJ. PAGAMENTO RETROATIVO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que o condenou ao pagamento dos valores retroativos do adicional de insalubridade, já reconhecidas administrativamente, do período de novembro de 2018 a maio de 2022. Em contrarrazões, pugna o Requerido, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso. (2). Conforme bem observado pelo Juízo de origem, é pacífico o entendimento jurisprudencial do C. STJ no sentido de que o marco inicial do pagamento de adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres ou perigosas a que estão submetidos os servidores. (3).
No caso em tela, conforme explicitado no próprio Parecer PGE/PPE Nº

00140/2022, o respectivo laudo foi confeccionado pela SESA em novembro/2018,

inclusive concordando o referido órgão com a fixação do marco inicial do pagamento do referido adicional a partir de tal data. (4). Por isso, irretocável a sentença objurgada no que se refere ao reconhecimento do direito do Recorrido ao recebimento retroativo da referida verba desde novembro/2018 (quando passou a fazer jus ao pagamento do adicional de insalubridade), não merecendo acolhida a pretensão recursal do Recorrente.
(5). Do exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para

manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46

da Lei nº 9.099/95).

(6). Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, o qual fixo em 10%

(dez por cento) do valor da condenação. Dispensado o pagamento de custas, por força do

art. 20, V, da Lei Estadual nº 9.974/2013. (PROCESSO Nº 5036851-13.2022.8.08.0024 - 2ª

turma recursal; Relator: GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA; Data de Julgamento:

30/04/2024). [Grifo nosso].

No tocante à base de cálculo, questão central deste debate, verifica-se um conflito entre a Lei 10.750/17 (que indica a Tabela de Subsídio) e a LC 46/94 (que determina o cálculo sobre o vencimento).

A resolução desse embate perpassa pela análise da competência constitucional. A Constituição Estadual, no art. 68, parágrafo único, VIII, reserva à Lei Complementar a regência sobre o estatuto dos servidores públicos civis. Logo, uma lei ordinária não possui força normativa para derrogar preceito de lei complementar em matéria estatutária.

A fixação da base de cálculo sobre o “vencimento”, conforme o art. 97, §4º da LC 46/94, que no regime de remuneração por parcela única deve ser compreendido como o subsídio do cargo efetivo, deve prevalecer sobre a tentativa de limitação imposta pela lei ordinária. Desta forma, em sede de controle difuso, afasto a aplicação do §3º do art. 1º da Lei Ordinária Estadual nº 10.750/2017 por vício de inconstitucionalidade formal, face à reserva de Lei Complementar prevista no art. 68, parágrafo único, VIII da Constituição Estadual. Tal entendimento, inclusive, já foi objeto de análise por este Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - POLICIAL CIVIL - BASE DE CÁLCULO – ANTINOMIA ENTE A LEI COMPLEMENTAR 46/94 E A LEI ORDINÁRIA 10.750/17 – INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA LEI ORDINÁRIA – VIOLAÇÃO DE MATÉRIA RESERVADA Á LEI COMPLEMENTAR – ART. 68, § ÚNICO, INCISO VIII, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL –INCONSTITUCIONALIDADE DECRETADA – RECURSO PROVIDO. 1. A Constituição Estadual, em seu artigo 68, § único, inciso VIII, confere à Lei Complementar a competência para dispor sobre o estatuto dos funcionários públicos civis do Estado. 2.
A Lei Complementar 46/96, ao instituir aos servidores civis estaduais o

direito ao adicional de insalubridade deixou claro e expresso em seu artigo 97, caput

e §4º, a adoção como base de cálculo do benefício do “vencimento do cargo efetivo”

exercido pelo beneficiário.
Já a Lei ordinária Estadual 10.750/17, ao conceder o adicional de insalubridade aos policiais civis lotados na Polícia Técnico-Científica, impôs base de cálculo distinta daquela estabelecida na Lei Complementar ao prever no §3º, de seu art. 1º, que “O adicional de que trata o caput deste artigo será calculado sobre o valor constante da Tabela de Subsídio do Quadro Permanente - Padrão 01 a 15, correspondente ao Padrão 1 a 4, Nível I, Referência 11.”. 3.
A antinomia aparente entre Lei Complementar e Lei

Ordinária se resolve pela inconstitucionalidade da Lei Ordinária, ante a reserva

Constitucional conferida àquela primeira espécie normativa. 4. A Lei 10.750/17 não só

adentrou em matéria reservada pelo art. 68, § único, inciso VIII, da Constituição

Estadual à Lei Complementar, como impôs, expressamente, disposição

absolutamente conflitante com a previsão da Lei Complementar 46/94, a revelar

manifesta sua inconstitucionalidade formal neste ponto.
5. Declara o órgão fracionário a inconstitucionalidade do §3º, do art. 1º, da Lei Estadual 10.750/17, devendo a questão ser apreciada pelo Egrégio Tribunal Pleno, à luz do artigo 97 da CF/88 e da Súmula Vinculante 04. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL 5040574-40.2022.8.08.0024; Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível; Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS; Data: 17/05/2024; Assunto: Adicional de Insalubridade). [Grifo nosso].

Portanto, reconheço que o parâmetro de cálculo deve ser o vencimento do cargo efetivo, sendo devida a retificação e o pagamento das diferenças correspondentes.

Quanto ao termo inicial da condenação e ao montante devido a cada um dos requerentes, entendo que a procedência deve observar as situações jurídico-funcionais individualizadas.

Quanto ao montante devido e aos lapsos temporais de cada requerente, a procedência deve observar as situações jurídico-funcionais individualizadas, a serem liquidadas mediante simples cálculos aritméticos, observando-se:

Termo Inicial
: A data da elaboração do laudo técnico que atestou a exposição aos agentes nocivos, fixado na hipótese em outubro de 2018, respeitada a prescrição quinquenal (conforme o Decreto nº 20.910/32);

Período de Apuração
: O intervalo compreendido entre o marco inicial (outubro/2018) e a efetiva implementação da verba em folha, devendo ser descontados eventuais períodos de afastamento que suspendam o direito à verba ou lotação em unidades não contempladas pela perícia técnica;

Base de Cálculo
: O subsídio do cargo efetivo, nos moldes do art. 97, §4º da LC 46/94 (conforme interpretação sistemática ao regime de parcela única), devendo o réu quitar a diferença apurada em relação aos valores eventualmente já pagos sob a égide da base de cálculo da Lei 10.750/17.

A verificação exata de tais períodos (lotações e interrupções de cada autor) deverá ser realizada no momento do cumprimento do julgado, através da análise dos assentamentos funcionais e fichas financeiras atualizadas.

Forte nessas premissas, e com a devida vênia ao juízo de origem, concluo que a sentença merece reforma para adequar a base de cálculo do adicional aos ditames da Lei Complementar nº 46/94, garantindo o pagamento das diferenças retroativas a partir da constatação oficial do risco.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para, reformando a r. sentença prolatada (ID 17333956),
JULGAR PROCEDENTE
os pedidos autorais, para:

1-

DECLARAR
o direito dos autores ao cálculo do adicional de insalubridade sobre o subsídio do cargo efetivo ocupado (Referência 11, Nível I), nos termos do art. 97, §4º da LC 46/94;

2-

CONDENAR
o Estado ao pagamento das diferenças decorrentes da
retificação da
base de cálculo e dos valores retroativos desde a data do laudo técnico
(outubro de 2018)
, cuja apuração aritmética e verificação de períodos de lotação ocorrerá em fase de cumprimento de sentença, mediante análise dos assentamentos funcionais de cada autor;

3-

DETERMINAR
, quanto aos consectários legais: Para débitos anteriores a 09/12/2021: Correção pelo IPCA-E (desde o vencimento) e juros de mora pela caderneta de poupança (da citação), conforme Tema 810/STF. Para débitos posteriores a 09/12/2021: Incidência exclusiva da Taxa SELIC, em observância ao novo regramento constitucional.

Deixo de condenar as partes recorrentes em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 14 de janeiro de 2026.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)